Tribunal: STF
Processo: HC 190009
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Manoel Carlos de Oliveira, advogado, em benefício de Kaio Henrique Ceril, Willian Bonacore Araújo e Paulo Augusto Pereira Vicente, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 3.8.2020, concedida a ordem no Habeas Corpus n. 587.647, “em menor extensão para (...) fixar o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena”.
O caso
    2. Consta dos autos que os pacientes foram condenados pela prática do delito previsto nos incs. I, II e V do § 2º do art. 157 (cinco vezes) c/c 70, ambos do Código Penal, às penas de três anos, seis meses, e vinte e quatro dias, fixado o regime inicial fechado e negado o recurso em liberdade.
    Quanto aos fatos narrados na denúncia, extrai-se do relatório da sentença: 
    “PAULO AUGUSTO PEREIRA VICENTE, KAIO HENRIQUE CERILO e WILLIAN BONACORE ARAÚJO estão sendo processados como incursos nas sanções do artigo 157, § 2º, incisos I, II e V (fls. 502), por cinco vezes, c.c. artigo 70, ambos do Código Penal, acusados de no dia 17 de novembro de 2017, por volta de 23h50, na Avenida Iacanga, 1063, nesta cidade, terem tentado subtrair, para eles, mediante grave ameaça, um aparelho de telefone avaliado em mil e setecentos reais, de Matheus Siqueira; um aparelho de telefone avaliado em quatrocentos e cinquenta reais, de Luís Eduardo Deivid; um Iphone 5, avaliado em oitocentos e cinquenta reais e seiscentos reais, de Matheus Nunes Forte um aparelho de telefone avaliado em quatrocentos e cinquenta reais, de Gustavo Alves Godoi e da tabacaria Forte, embalagens de fumo avaliadas em mil e duzentos reais; caixa de fumo avaliada em trinta e oito reais; pratos para Narguilé, avaliado em oitocentos reais; mangueira para Narguilé, avaliada em mil e cem reais e onze Narguilés, avaliado em oito mil e oitocentos reais”.
    3. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso defensivo para reduzir as penas impostas aos pacientes para três anos, seis meses e vinte dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado.
    4. Foi impetrado o Habeas Corpus n. 587.647 no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi concedida pela Ministra Laurita Vaz “em menor extensão para (...) fixar o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena”.
    5. Essa decisão é objeto da presente impetração, na qual o impetrante alega que "a fixação do regime fechado pelo Juízo de primeiro grau se encontra carente de fundamentação, sendo apenas, transcritos precedentes, os quais, data vênia, não suprem a fundamentação exigida pelo Artigo 93, IX, da Constituição Federal".
    Aponta que, "muito embora [os pacientes] tenham sido condenado[s] ao mínimo legal, observadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, foi o regime inicial fixado no fechado apenas pela gravidade do delito, sendo que todas as circunstâncias judiciais foram consideradas pela autoridade coatora totalmente favoráveis aos ora pacientes.(Kaio – Willian e Paulo)".
    Menciona que "os pacientes são primários e a pena final não excede a 4 anos de reclusão. Observa-se que a decisão para a fixação do regime mais gravoso contida na r. sentença, mantida pelo eg. Tribunal de Justiça de São Paulo, foi somente sobre a gravidade do delito". 
    Salienta que "os três pacientes (Kaio-Willian e Paulo) se encontram SOLTOS e lhes assegurados apenas o regime semiaberto para cumprimento de pena pelas decisões do STJ. 
    Ocorre Douto Relator, em sendo eles presos, deverão cumprir 06 meses para pleitear a progressão ao regime aberto, o que, S.M.J., vem a atrapalhar a vida desses jovens que estão trabalhando, estudando, etc. e , já fazem 05 anos que estão em liberdade" (sic).
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “a) primeiramente, considerando que o Juízo do Processo de Conhecimento, está apenas aguardando o comunicado do Tribunal de Justiça de São Paulo para EXPEDIR OS RESPECTIVOS MANDADOS DE PRISÃO (Regime semiaberto), que seja oficiado ao respectivo Juízo da 1ª Vara Criminal de Americana-SP, para que se ABSTENHA em expedir os competentes Mandados, até julgamento do mérito deste Habeas Corpus; 
    REGIME ABERTO 
    b) Com fundamento nos termos do artigo 1º ,III da Constituição Federal (dignidade da pessoa humana), bem como pela excepcionalidade da regra contida no art. 33, §2º, alínea “b”, e das condições peculiares dos pacientes (Artigo 59 do CP), e, nos termos do Art. 654, parágrafo 2º do CPP a EXPEDIÇÃO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO E/OU, se não for o caso, A CONCESSÃO DE LIMINAR PARA FIXAR PARA OS 03(TRES) PACIENTES, O REGIME INICIAL, COMO SENDO O ABERTO e, após e em julgamento final, confirmá-la, com a concessão definitiva do writ”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual concedida a ordem no Habeas Corpus n. 587.647, “em menor extensão para (...) fixar o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena”.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    “’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    7. Consta do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo que o acórdão da Apelação n. 0011976-25.2015.8.26.0019 transitou em julgado em 15.7.2020, antes do ajuizamento do presente habeas corpus.
    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial quanto à inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 
    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018). 
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 
    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 
    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018). 
    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016. 
    8. Na espécie, não se há cogitar de ilegalidade manifesta ou teratologia no ato coator apontado. 
    A Ministra Laurita Vaz, ao conceder a ordem em menor extensão e fixar o regime semiaberto para cumprimento de pena, afirmou:
    “(...) Para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, deve o julgador observar o disposto no art. 33, §§ 2.º e 3.º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal. 
    As regras previstas no aludido art. 33, § 2.º, alínea "c", e § 3.º, do Código Penal dispõem, respectivamente, que "o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto" e que "a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código." 
    Convém ainda registrar que a questão acerca do regime prisional ora discutida tem sido apreciada repetidas vezes pelo Superior Tribunal de Justiça, o que culminou na edição da Súmula n. 440, segundo a qual, "fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito". 
    No mesmo sentido têm sido os reiterados julgados do Supremo Tribunal Federal, cuja jurisprudência está espelhada nos Verbetes Sumulares n. 718 e 719, de seguinte teor, respectivamente, in verbis: 
    "A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada." 
    "A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea." 
    No caso, o Tribunal de origem manteve a sentença que, reconhecendo tratar-se de réu primário e com circunstâncias judiciais favoráveis, fixou a pena-base no mínimo legal (fl. 19). E, ao manter o regime inicial fechado, aquele Sodalício asseverou: 
    "A despeito do quantum punitivo, o regime fechado foi fixado com respaldo em circunstâncias concretas do delito, perpetrado contra cinco vítimas, em concurso de agentes, com emprego de arma e privação da liberdade dos ofendidos. Por isso, deve ser mantido à luz do artigo 33, § 3º, do diploma penal" (fls. 32-33; sem grifos no original). 
    É certo que o fundamento utilizado pelo Tribunal a quo para justificar a imposição de regime mais gravoso encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, que assim já se manifestou: "[n]ão se verifica flagrante ilegalidade em regime fechado fixado com base nas circunstâncias do crime, sopesando-se o concurso de agentes e a restrição da liberdade das vítimas, estando em conformidade com o art. 33, § 3º, do CP" (AgRg no HC 536.634/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 03/02/2020; sem grifos no original). 
    Ocorre que, embora tal fundamento possa amparar o estabelecimento de regime mais gravoso, não tem o condão de justificar o regime prisional fechado, tendo em vista que, na espécie, a pena final foi fixada em 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com pena-base no mínimo legal, e o Paciente não é reincidente. 
    Portanto, no caso, o regime prisional adequado é o intermediário, não o fechado. 
    A propósito, confiram-se os seguintes julgados, mutatis mutandis: (...) 
    Ante o exposto, em acolhimento ao parecer da Procuradoria-Geral da República, CONCEDO a ordem de habeas corpus, em menor extensão, para, ratificando a liminar, fixar o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena”.
    9. Este Supremo Tribunal consolidou entendimento pelo qual é possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso do que a pena aplicada, desde que devidamente fundamentado. É o que consta da Súmula n. 719 deste Supremo Tribunal: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.
    Conforme orientação consubstanciada na Súmula n. 718 deste Supremo Tribunal, “a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada”.
    A instância antecedente motivou o abrandamento do regime fechado para o semiaberto pelas circunstâncias específicas do caso, considerada a gravidade em concreto da conduta, não se havendo cogitar de ilegalidade manifesta ou teratologia.
    Assim, embora na primeira fase da dosimetria a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, ponderadas as demais circunstâncias concretas do delito, justificou-se o estabelecimento do regime inicial de cumprimento mais grave do que admitido pela pena privativa de liberdade cominada aos pacientes.
    Registre-se que este Supremo Tribunal alterou entendimento antes adotado, passando a afirmar que “tanto a fixação do regime inicial de cumprimento da pena quanto à avaliação sobre a substituição da pena privativa de liberdade devem refletir as circunstâncias avaliadas ao longo de toda a dosimetria da pena, ou seja, das três fases, e não apenas da primeira etapa, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena, o qual exige exame global, pois é nas três fases que agente e conduta são considerados, e não somente na fixação da pena-base” (RHC n. 138.936, Relator o Ministro Dias Toffoli, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).
    No mesmo sentido, decidiu a Primeira Turma:
    “Penal. Habeas Corpus substitutivo de Agravo Regimental e de Revisão criminal. Tentativa de roubo com emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Regime inicial fechado. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. 
    1. O habeas corpus não pode ser utilizado em substituição ao ao agravo regimental cabível na origem e à revisão criminal. Inadequação da via eleita. Precedentes. 
    2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. Isso porque o emprego de arma de fogo, circunstância objetiva do caso concreto vinculada à maneira de agir do acusado, constitui fundamento idôneo para a imposição de regime inicial fechado, mesmo na hipótese de a pena-base haver sido fixada no mínimo legal. Não fosse a previsão legal de exacerbação da pena na terceira fase da dosimetria, a utilização de arma de fogo implicaria o aumento da sanção penal já na primeira etapa da dosimetria (pena-base), na medida em que, antes de limitar-se à chamada gravidade abstrata do delito, está relacionada ao maior desvalor da ação (HC 124.663-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso). 
    3. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar” (HC n. 132.802/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, do CÓDIGO PENAL). FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 2. As particularidades do caso concreto, apuradas pelas instâncias ordinárias, constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo – fechado – , como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC n. 174.749-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.10.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). AUSÊNCIA DO LAUDO DE CONSTATAÇÃO DEFINITIVO DO ENTORPECENTE APREENDIDO. MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADA POR PERÍCIA PRELIMINAR E DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. (…) 4. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF.
    5. As particularidades do caso concreto - notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante – constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime.
    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 174.954-AgR/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).
    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    Confiram-se os seguintes julgados: RHC n. 118.004, de minha relatoria, DJe 5.6.2013; RHC n. 117.983, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 21.6.2013; RHC n. 117.164, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 19.6.2013; RHC n. 116.071, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.6.2013; RHC n. 117.976 MC, de minha relatoria, DJe 7.6.2013. 
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora